Tribunal: TJBA
Processo: 8068920-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068920-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE LAURO MENEZES SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO MORTARI

AGRAVADO: JOSELITA LISBOA SANTOS

Advogado(s)
:
SILVANIA DA SILVA MUSTAFA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que determinou
a inclusão do agravante n
o polo passivo da execução, na qualidade de sócio da executada Viação São Pedro Ltda., e o bloqueio de R$ 52.626,76 em suas contas pessoais via SISBAJUD.

2.
O agravante sustenta que o redirecionamento da execução contra sócio, sem a prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que inclui sócio no polo passivo do cumprimento de sentença e determina o bloqueio de seus bens sem a prévia instauração e conclusão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O cumprimento de sentença não pode ser promovido contra quem não participou da fase de conhecimento sem observância do procedimento legalmente previsto para a ampliação subjetiva da eficácia do título executivo judicial (CPC, art. 513, § 5º).

5.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o instrumento processual obrigatório para esse fim, devendo ser instaurado a pedido da parte, com citação do sócio para se manifestar no prazo de 15 dias, e concluído por decisão interlocutória (CPC, arts. 133 a 136).

6.
O mero inadimplemento da pessoa jurídica ou a ausência de bens suficientes para satisfazer a dívida não autoriza o redirecionamento direto da execução contra o sócio,
sem a prévia observância do procedimento necessário à ampliação subjetiva do polo passivo da execução.

7.
O exame dos autos revela que o incidente de desconsideração jamais foi formalmente instaurado nem concluído: a exequente não providenciou a autuação em apartado determinada pelo juízo, e as constrições anteriores sobre o patrimônio do sócio foram realizadas sem qualquer decisão formal que reconhecesse os pressupostos da desconsideração.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido. A decisão recorrida é cassada, com o afastamento das constrições implementadas no patrimônio do agravante, ressalvada a possibilidade de renovação das medidas no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que venha a ser regularmente instaurado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068920-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOSE LAURO MENEZES SILVA
e como aagravada
JOSELITA LISBOA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.